Tribunal: STF
Processo: Rcl 47506
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, proferido nos Autos nº 0000972-45.2019.5.12.0001, que julgou procedente o apelo da ora beneficiária, condenando a empresa reclamante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo e reflexos especificados. Transcrevo trecho pertinente da decisão reclamada:
     “1. Sobrestamento. Tema 1046 
    A ré insiste no pedido de sobrestamento do feito, alegando que a matéria debatida nesse recurso envolve a questão da validade da norma coletiva que limita ou restringe direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente (Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral do SFT), tendo em vista que a norma coletiva prevê que o adicional de insalubridade devido é em grau médio, tal como pago pela ré. O autor recebeu adicional de insalubridade em grau médio e entende devido em grau máximo, pleiteando aqui as diferenças. A cláusula 9ª da CCT (fl. 23) estabelece que os exercentes das funções de jardineiro, servente, servente braçal, auxiliar de serviços gerais, líderes de limpeza e encarregados de limpeza perceberão adicional de insalubridade em grau médio (20%) a incidir sobre o piso salarial da categoria. A cláusula não trata especificamente do trabalhador que labora na limpeza de banheiros utilizados por grande número de pessoas/coleta de lixo de tais banheiros, que é a hipótese em que há direito ao adicional de insalubridade em grau máximo. Portanto, entendo que não se está diante de uma norma coletiva que limita ou restringe direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, razão pela qual não há falar em sobrestamento do feito em razão do Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral do SFT. Nego provimento. 
    2. Adicional de insalubridade. Limpeza de banheiros
    O réu quer afastar a condenação em diferenças entre o adicional de insalubridade pago (grau médio) e o devido (grau máximo), em face da exposição a agentes biológicos. Alega que a CCT prevê o direito ao adicional em grau médio, bem como que o perito não respondeu especificamente aos quesitos formulados, impondo-se declarar a nulidade da perícia, designando-se outro perito, ou determinando-se a ele que responda adequadamente aos quesitos apresentados pela empresa. Sustenta, ainda, que o autor não laborava num único local, mas em vários postos de trabalho, e em nenhum deles tinha contato com lixo urbano, sendo indevido o adicional de insalubridade em grau máximo. Derradeiramente, sustenta que o autor usava EPIs, que elidem o agente insalubre, bem como que as Súmulas 448 do TST e 46 deste Regional não podem criar obrigações não previstas em lei, o que inclusive restou reconhecido pelo art. 8º, § 2º, da CLT. 
    [...] 
    Observo, ainda, que mesmo havendo rodízio de tarefas, como afirmaram as partes ao perito (um dia o autor ficava responsável pela varrição e recolhimento de lixo das áreas de circulação do Terminal, no outro ficava responsável pela limpeza dos banheiros masculinos), configurado está o contato habitual e permanente com o agente biológico. Somente se o contato fosse eventual, ou seja, se não fizesse parte das atribuições do autor limpar banheiros, e ele o tivesse feito em substituição a um outro empregado, ou em alguma situação específica, esporádica e fora do padrão, não haveria direito ao adicional de insalubridade em grau máximo. Não é esta, entretanto, a hipótese dos autos, pois era incumbência do autor a limpeza dos banheiros masculinos e recolhimento do lixo destes, em dias alternados de labor, atividade que lhe despendia 11 horas de trabalho, o que configura habitualidade. Não se trata de negar validade à norma coletiva que prevê ser devido adicional de insalubridade em grau médio aos serventes/auxiliares de limpeza, mas de reconhecer que no caso em exame o autor não executava meras atividades de servente/auxiliar de limpeza enquadráveis na norma coletiva, mas de um servente/auxiliar de limpeza que higienizava banheiros de grande circulação e, portanto, tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, na forma preconizada nas Súmulas 448 do TST e 46 deste Regional. No tocante à alegação de que citadas Súmulas não podem criar obrigações não previstas em lei, registro que as Súmulas consistem em extratos da jurisprudência uniforme dos Tribunais e derivam da interpretação de normas legais e constitucionais. A previsão contida no § 2º ao art. 8º da CLT, trazida pela Lei nº 13.467/2017, não tornou sem efeito as Súmulas de jurisprudência da Justiça do Trabalho preexistentes à entrada em vigor da referida Lei. Por fim, registro que no caso das Súmulas dos Regionais, têm elas efeito vinculante, ou seja, enquanto estiverem em vigor são de observância obrigatória por seus membros. Nego provimento.”
    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    3. Alega que a “controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso”. Pleiteia, em caráter liminar, a suspensão do ato reclamado e, ao final, a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação. 
    4.  É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    5. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    6. No caso em exame, discute-se a validade de norma coletiva em que se pactuou o direito ao pagamento da parcela do índice de insalubridade em grau médio.
    7. O direito ao adicional de insalubridade tem previsão no art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, mas os seus percentuais, graus e critérios de fixação são regulados pelo art. 192 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Assim, embora excluída da controvérsia do Tema 1.046 o direito, em si, ao adicional de insalubridade, porque constitucionalmente assegurado, entendo que o paradigma abarca a validade da definição, mediante convenção coletiva de trabalho, do grau de insalubridade para a função desempenhada pelo empregado - hipótese dos autos. A propósito, esta Corte, em casos semelhantes ao da presente reclamação, já determinou o sobrestamento do processo de origem com base na ordem de suspensão nacional dos feitos determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral, conforme decisão proferida na Rcl 42.440-AgR, Rel. Rosa Weber, Red. p/o acórdão o Min. Dias Toffoli; e Rcl 43.275-AgR, Rel. Marco Aurélio, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.121.633/GO). AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente - o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos dos autos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de norma coletiva em que se pactuou o direito ao pagamento da parcela do índice de insalubridade em grau médio, matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 3. Uma vez que a autoridade reclamada, posteriormente ao que decidido no ARE 1.121.633, proferiu decisão sobre a matéria, deve o ato reclamado ser cassado. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
    8. Assim, aparentemente, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633. Há, pois, plausibilidade no direito alegado.
    9. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas nos autos de origem podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar.
    10. Do exposto, defiro o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 0000972- 45.2019.5.12.0001, até a decisão final da presente reclamação. 
    11. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator